Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-50.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. ASSOCIAÇÃO. COMPRA DE IMÓVEL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Configura indevida inovação recursal a pretensão de indenização por danos morais se esse pedido não foi formulado na inicial. Se o pedido não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os arts. 329, 1.013 e 1.014, do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido nessa parte.
2. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
3. Na hipótese, o autor alega que foi induzido em erro pela associação requerida, que informou incorretamente que a propriedade de outro imóvel não seria fato impeditivo à aquisição de nova unidade. Requer a devolução em dobro do valor pago no momento da adesão.
4. O contrato prevê expressamente que um dos requisitos para possível contemplação através dos programas habitacionais é “não possuir e nunca ter sido possuidor de imóvel no Distrito Federal” e que, em caso de desistência, o valor pago será restituído de forma parcelada, com abatimento de 20%, referente à taxa administrativa (ID 70553054).
5. Se no contrato consta expressamente a exigência de requisito não atendido pelo autor, é indevida a devolução integral do valor pago.
6. Como o pedido de desistência ocorreu em menos de uma semana e a associação se comprometeu a restituir o valor pago com o abatimento da taxa administrativa de 20% (ID 70553057, pág. 19) — ou seja, se comprometeu a devolver R$ 2.800,00, mas devolveu apenas 1.500,00 (ID 70553056) — remanesce devida a quantia de R$ 1.300,00.
7. Indevida, todavia, a repetição dobrada, que exige a ocorrência de cobrança indevida decorrente de conduta contrária à boa-fé, o que não ocorreu na hipótese.
8. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, parcialmente provido para condenar a ré a restituir ao autor R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Até 30/8/2024, serão aplicados juros à razão de 1% a.m. desde a citação, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso. A partir de 30/8/2024, deve ser aplicada a equação SELIC – IPCA (Art. 406). Relatório em separado.
9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.